Tribunal: STF
Processo: HC 182464
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
HABEAS CORPUS – ATO PRATICADO PELO PLENO – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, no processo nº 0027017-93.2009.8.26.0196, condenou o paciente a 7 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, ante o cometimento do delito previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. 
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção, fixando-a em 7 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    No Supremo, o ministro Gilmar Mendes negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo nº 993.384. Protocolado agravo interno, a Segunda Turma desproveu-o. Interpostos embargos de divergência, o Relator negou-lhe seguimento. O Pleno, em 19 de dezembro de 2019, por unanimidade, desproveu novo agravo interno, determinando a certificação do trânsito em julgado.
    O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, consistente na certificação de trânsito em julgado, a qual diz ocorrida antes da publicação da ata de julgamento. Sublinha haver sido o paciente custodiado em 10 de março de 2020. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2019. 
    O impetrantes insurge-se em face do que decidido no agravo interno nos embargos de divergência no agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 993.384, desprovido, por unanimidade, pelo Pleno, determinando-se fosse certificado o trânsito em julgado.
    O ato apontado como coator foi praticado pelo Pleno. Não há órgão em patamar judicante superior, surgindo inadmissível a impetração.
    3. Ante o quadro, nego seguimento a este habeas corpus.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator